Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-24.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
Órgão julgador: RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600053-24.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600053-24.2020.6.16.0018
Assuntos: Inelegibilidade - Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade com o Oficialato,
Registro de Candidatura, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600053-
24.2020.6.16.0018, (DRAP nº 0600051-54.2020.6.16.0018) que julgou parcialmente procedentes as
impugnações apresentadas pela Coligação Experiência e Renovação e pelo candidato José Maria
Carneiro de Oliveira e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Alcione
Lemos, para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Jaguariaíva/PR, nas eleições 2020,
pelo Democratas - DEM, integrante da Coligação Jaguariaíva em Boas Mãos. (Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura sob o argumento que a ora candidata foi demitida do cargo de
Professor Docência II e teve sua aposentadoria cassada, em razão da decisão no Processo
Administrativo Disciplinar nº 18.321/2008, de 08/04/2013. Além desse fato, de a candidata ora
impugnada ter sido demitida do cargo público, há também outro elemento que veda a participação
desta neste pleito, firmada na perpetuação da presença de familiares no poder consagrando,
assim, a temporariedade e a alternância do exercício do mandato, formado por grupo hegemônico
na instância da política local, iniciada pelo seu esposo, Otélio Renato Baroni, eleito em 2010 e que
veio a falecer em 17/9/2013, o qual exercia o segundo mandato consecutivo de Chefe do Poder
Executivo e foi substituído pelo seu vice-prefeito, Jose Sloboda (Juca), reeleito posteriormente em
2014 tendo a Impugnada como sua vice que, por sua vez, pela Impugnada que requereu o registro
de candidatura para disputar a vaga de prefeito neste pleito, caractezindo, neste caso, a
continuidade do grupo familiar e hegemônico a frente da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva,
vedado pela legislação pátria e pela jurisprudência do TSE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALCIONE LEMOS (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JOSE MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
BRUNO LANDARIN HORN (ADVOGADO)

RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV
(RECORRIDO)
PAULO CEZAR DE CRISTO (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20051
166
19/11/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.260

RECURSO ELEITORAL 0600053-24.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
RECORRIDO: JOSE MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0071966
ADVOGADO: BRUNO LANDARIN HORN
RECORRIDO: RENOVAÇÃO E EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV
- OAB/PR0064853
ADVOGADO: PAULO CEZAR DE CRISTO
- OAB/PR0038964
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
PENA
SUSPENSA
PELA
ADMINISTRAÇÃO
NA
DATA
DO
REGISTRO.
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO
P
R
O
V
I
D
O
.
1. As inelegibilidades que se configurarem após o requerimento de registro de candidatura
não são aferíveis nesse procedimento. Inteligência do § 2º do artigo 262 do Código
.
Eleitoral,
combinado
com
o
artigo
11,
§
10,
da
Lei
nº
9.504/97
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 20051166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se do requerimento de registro de candidatura deALCIONE LEMOS,
candidata ao cargo de prefeita de Jaguariaíva.
Publicado o edital de que trata o artigo 35 da Resolução TSE nº 23.548/2017 (id.
14290716), foi apresentada impugnação por José Maria Carneiro de Oliveira e Coligação
"Renovação e Experiência", ora recorridos, (id. 14291066), aos fundamentos de que a
candidata recorrente: i) foi demitida de cargo de professora do município de Araucária em
razão de decisão em Processo Administrativo Disciplinar e, portanto, estaria inelegível nos
termos do art. 1º, I,
da Lei Complementar nº 64/90; ii) mantinha vínculo conjugal com prefeito
o,
falecido em 2013, no exercício de segundo mandato consecutivo e, tendo sido eleita
vice-prefeita no pleito de 2014, estaria incidindo na causa de inelegibilidade prevista no art. 14,
§ 7º, da Constituição Federal. Ao final, pugna pela "declaração de inelegibilidade da
impugnada".
Em contestação (id. 14292716), a impugnada alegou, em síntese, que: i) a própria

administração
suspendeu

"a demissão
na seara administrativa,
afastando
assim
a

inelegibilidade da alínea “o”, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral"; ii) "houve

a quebra da sucessão dos mandatos eletivos, quando da morte do esposo da IMPUGNADA no

início de seu mandato, conforme entendimento confirmado pelo TSE em 2016, permitindo,

inclusive, a sua candidatura como vice naquela eleição."
Em manifestação de id. 14293416, o Ministério Público Eleitoral afirmou que "teve

conhecimento que foi revogado o Decreto Municipal nº 34.710, que havia suspenso a cassação

da aposentadoria da requerida, reestabelecendo os efeitos do Decreto Municipal n°

34.348/2020 e da Portaria n° 47.374/2020; ou seja, reestabelecendo a demissão com cassação

da aposentadoria da requerida", razão pela qual a impugnada estaria inelegível. Após, em
parecer de id. 14295166, asseverou, em relação ao restabelecimento da demissão, que "a

circunstância de ter se confirmado a hipótese apenas após o prazo de registro de candidatura

(desde que antes do proferimento de sentença na RCC) não impede seja proferida sentença
reconhecimento a inelegibilidade" e que"qualquer hipótese de inelegibilidade anterior à

sentença do RCC pode e deve ser considerada em sua decisão, reservando-se o RCEP às

hipóteses surgidas após eventual deferimento do RCC". Pugnou pela parcial procedência das
impugnações, com o consequente indeferimento do registro de candidatura.
Em sentença de id. 14295266, o juízo
julgou parcialmente procedente a
a quo
impugnação para, reconhecendo a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
, da LC nº 64/90, indeferir o registro de candidatura da recorrente.
o
Irresignada, a recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 14295716)
alegando, em síntese, que: i) no momento da da formalização do registro de candidatura a

recorrente se encontrava elegível; ii) conquanto a literalidade do art. 1º, I,
da LC nº 64/90
o,

contenha a a expressão “suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário”, tanto a doutrina como a
Num. 20051166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

jurisprudência entendem que a suspensão, também na seara administrativa, possui o condão

de afastar a inelegibilidade; iii) "que a revogação posterior da medida s

uspensiva, (...) não

prejudica o pleito pelo deferimento, pois tal circunstância está regida pelo § 10º do art. 11 da

Lei nº 9.504/97, que autoriza a superveniência de fundamentos que afastem a inelegibilidade

após o registro, e não que a atraiam"; iv ) "a revogação da suspensão dos efeitos da demissão

da recorrente constitui fato novo e posterior ao registro de candidatura, não podendo ser objeto

de exame nestes autos

" e que "a cognição dos autos de impugnação ao registro de

candidatura está adstrita aos fundamentos existentes no momento do registro de candidatura,

conforme dispõe o referido § 10º do art. 11 da Lei nº 9.504/97", devendo a revogação da
suspensão ser discutida em sede de Recurso Contra a Expedição de Diploma. Requer o
provimento do recurso para o fim de se deferir o pedido de registro de candidatura da
recorrente.

Em contrarrazões de id's. 14296066 e 14296416, os recorridos alegaram, em
síntese, que a recorrente encontra-se inelegível vez que sua demissão "do serviço público é

inequívoca, não havendo, ademais, notícia nos autos de suspensão ou anulação de decisão

em sentido contrário" e que "eventuais

vícios formais ou materiais eventualmente existentes no

curso do procedimento administrativo disciplinar não são cognoscíveis em sede de registro de
candidatura
. Ao final, requereram a manutenção da
, devendo ser apreciados na seara própria"
sentença e o indeferimento do registro de candidatura da recorrente.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 16749716, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico em
19/10/2020 (certidão id. 14295566), e a recorrente apresentou suas razões em 22/10/2020 (id.
14295716).
O recorridos foram intimados para apresentar contrarrazões em 23/10/2020 (id.
14295916) e apresentaram-nas em 26/10/2020 (id’s. 14296016 e 14296416), tempestivamente,
portanto.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo de plano à sua
análise.
Mérito
Num. 20051166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

Da análise dos autos, resta comprovado que a recorrente foi demitida do serviço
público municipal de Araucária em razão de decisão proferida em sede de Processo
Administrativo Disciplinar.
Assim, em princípio, a recorrente estaria inelegível, uma vez que incorreria na
previsão do art. 1º, I, , da Lei Complementar nº 64/90, cuja redação é a seguinte:
o
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
(
.
.
.
)
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
administrativo
salvo se o ato
; (Incluído pela Lei Complementar
houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário
nº 135, de 2010)
Ocorre que os efeitos de tal demissão estavam suspensos na ocasião em que a
recorrente requereu seu registro de candidatura, em 18/09/2020, mas foram restabelecidos em
07/10/2020, conforme ID 14294066, portanto antes da prolação da sentença em 18/10/2020.
A controvérsia nos presentes autos cinge-se a verificar se a superveniência da
causa de inelegibilidade pode ser reconhecida ainda no curso do processo de registro de
candidatura.
Para melhor ilustração, a linha do tempo da questão desenhou-se da seguinte
forma:
, edição do Decreto nº 34.348/2020 (id’s 14291416 e 14292116),
12/03/2020
demitindo a recorrente do cargo público que ocupava no município de Araucária (Professor
Docência II), em razão de decisão nos autos de Processo Administrativo Disciplinar nº
18.321/2018;
edição do Decreto nº 34.710/2020 (id’s 14291466 e 14292166),
06/07/2020,
suspendendo os efeitos do anterior Decreto nº 34.348/2020, e, portanto, os efeitos da
demissão;
, petição inicial do registro de candidatura (id. 14290016);
18/09/2020
, iniciais das impugnações ao registro (id’s 14291066 e 14291716),
27/09/2020
dando conta da demissão pelo referido Decreto nº 34.348/2020;
, edição do Decreto nº 35.084/2020, restabelecendo os efeitos do
07/10/2020
primitivo decreto de demissão, nº 34.348/2020; em 09/10/2020, sobreveio manifestação do
Ministério Público Eleitoral dando conta da edição do referido decreto.
Após, considerando os fatos e documentos novos, o juízo oportunizou a
manifestação dos impugnantes e impugnada (id. 14294566, 10/10/2020).
Num. 20051166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

Em 14/10/2020, sobrevieram manifestações pelos impugnantes (id’s 14294816 e
14294916) e impugnada (id. 14295016). Parecer pelo Ministério Público Eleitoral em
15/10/2020 (id. 14295166).
Em 18/10/2020, foi proferida a sentença (id. 14295366) julgando parcialmente
procedente a impugnação e indeferindo o pedido de registro de candidatura da recorrente, em
razão da superveniência da causa de inelegibilidade dos já referidos dispositivos da Lei de
Inelegibilidades.
Pois bem.
A mesma questão jurídica (art. 1º, inciso I, alínea “o”, da LC 64/90) foi levada à
Corte na sessão do dia 13/11/2020, por meio dos processos de nº 0600117-58.2020.6.16.0010
e 0600374-80.2020.6.16.0011.
Em ambos os processos, de minha relatoria, o registro de candidatura foi
indeferido pois incidia a causa de inelegibilidade da alínea “o”, não havendo qualquer decisão
que suspendesse ou anulasse os atos administrativos respectivos.
A ementa do processo de nº 0600374-80.2020.6.16.0011, inclusive, faz constar
expressamente que “se, até o julgamento do registro de candidatura, tal demissão não foi
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º,
.
I, o, da Lei Complementar n. 64/90”
julgados na sessão do dia 13/11/2020, porém,
Diferentemente desses dois casos
os presentes autos possuem situação peculiar. Isso porque o ato administrativo que decretou a
demissão da recorrente encontrava-se suspenso até a data limite para o requerimento do
registro, voltando a produzir efeitos somente em outubro de 2020, após o dia 26/09/2020.
Havendo um contexto fático diverso, não se pode chegar à mesma conclusão dos
dois processos já julgados. Pelos motivos a seguir expostos, o registro de candidatura de
Alcione Lemos deve ser deferido.
Não se discute que, considerando seu poder de autotutela, a própria
Administração Pública pode anular ou suspender seus atos, inclusive penalidades como a
demissão, o que, numa interpretação extensiva, poderia afastar a incidência da referida alínea “
. Tal conclusão é amparada pela Jurisprudência, conforme constou das razões.
o”
A recorrente alega que, da leitura do art. 11, § 10º, da Lei nº 9.504/97, deve ser
extraída a interpretação de que somente causas supervenientes
a inelegibilidade
que afastem
devem ser reconhecidas. Tal é a redação do referido dispositivo:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(
.
.
.
)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações,
fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.
Num. 20051166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

Tal interpretação foi superada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fixou tese no
sentido de que: “As inelegibilidades supervenientes ao requerimento de registro de candidatura
poderão ser objeto de análise pelas instâncias ordinárias no próprio processo de registro de
candidatura, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa”. [TSE. RO 15429, Rel.
Min. Henrique Neves da Silva, RJTSE, 26/08/2014]”
Este é o entendimento que vem norteando as decisões da Corte Superior desde
então, conforme se verifica no recente julgado:
ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 2018. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
VÍCIOS
NA
DECISÃO
AGRAVADA.
INEXISTENTES. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I,
D, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. ART. 11, § 10, DA LC Nº 9.504/97. TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXAME NO PRÓPRIO
PROCESSO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSÍVEL. TESE FIXADA NO RECURSO
ORDINÁRIO Nº 154-29/DF. CASO ARRUDA. RETORNO DOS AUTOS. VICE-PREFEITO.
INELEGIBILIDADE. ART 1º, IV, A, DA LC Nº 64/90. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DA
FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRATADA PELO
ESTADO DO CEARÁ PARA REALIZAÇÃO DE OBRA EM MUNICÍPIO DIVERSO DA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE ISONOMIA NA DISPUTA
ELEITORAL.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DESPROVIMENTO.
Agravo regimental interposto por José Jaydson Saraiva de Aguiar e Mardes Ramos de
O l i v e i r a
(
.
.
.
)
5. Consoante se infere do acórdão hostilizado, é incontroverso que José Jaydson Saraiva de
Aguiar, ora agravante, tem condenação, pelo TRE/CE - AIJE nº 579-63.2016.6.06.0081 -, por
abuso de poder econômico, publicada em 22.5.2018, data posterior à protocolização do
pedido de registro de candidatura. Mencionada condenação foi levada a conhecimento
da Justiça Eleitoral quando o registro ainda tramitava nas instâncias ordinárias -
recurso eleitoral -, para exame de eventual superveniência da causa de inelegibilidade
.
v e r t i d a
n o
a r t .
1 º ,
I ,
d ,
d a
L C
n º
6 4 / 9 0
(
.
.
.
)
7. Ressalte-se, entretanto, que, em se tratando de fatos ou circunstâncias
supervenientes ao registro que atraiam a inelegibilidade, é assente na jurisprudência
do TSE, aplicada aos pleitos de 2014 e 2016, que podem ser conhecidos nas instâncias
ordinárias, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(
.
.
.
)
9. Ao se prover o recurso especial, fundamentado em dissídio jurisprudencial, interposto em
prejuízo José Jaydson Saraiva de Aguiar, por absoluta obviedade, entendeu-se que o
cotejo analítico foi devidamente realizado e, consequentemente, constatada a
similitude fática apta a atrair a tese sobre o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97 fixada no
acórdão paradigma, qual seja, a de que "as inelegibilidades supervenientes ao
requerimento de registro de candidatura poderão ser objeto de análise pelas instâncias
ordinárias no próprio processo de registro de candidatura, desde que garantidos o
contraditório e a ampla defesa" (RO nº 154-29/DF, Rel. Min. Henrique Neves, PSESS de
2 7 . 8 . 2 0 1 4 ) .
10. Esta Corte, ao analisar o RO nº 154-29/DF,
o entendimento do e. Ministro João
rejeitou
Otávio de Noronha, ora defendido pelos agravantes - "a decisão proferida nos autos da [A]IJE
Num. 20051166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

nº 579-63 só foi proferida após a decisão que deferiu o registro de candidatura (fl. 650)" (fl.
753) -, na acepção de que a inelegibilidade superveniente somente poderia ser conhecida até
o primeiro momento da análise do registro, e assentou que podem ser conhecidas no próprio
pedido de registro de candidatura, nas instância ordinárias, inclusive em sede recursal.
(
.
.
.
)
[TSE. REspE nº 2997, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicado no DJE em
06/02/2019; não destacado no original]
A recorrente sustenta que a nova redação do art. 262, §§ 1º e 2º, do Código
Eleitoral teria alterado tal entendimento, pois a inelegibilidade superveniente só poderia ser
reconhecida até a data de apresentação dos requerimentos de registro de candidatos. Assim, a
recorrente encontrava-se plenamente elegível no momento em que requereu o registro de
candidatura.
A redação dos referidos dispositivos é a seguinte:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade
superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.

(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
(
.
.
)
.
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no
âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição

(Incluído
pela
Lei
nº
13.877,
de
2019)
de
diploma.
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de
diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada
para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de
. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
registros de candidatos
Neste ponto, há que se fazer uma importante referência: embora essa alteração
tenha sido proposta juntamente com a minirreforma eleitoral de 2019,
em
não foi publicada
27/09/2019, com os demais dispositivos, pois havia sido inicialmente vetada pelo presidente da
república; todavia, derrubado o veto pelo Congresso Nacional, foi publicada em edição extra do
Diário Oficial da União no dia 13/12/2019.
O fato de ter sido derrubado o veto presidencial, o que demanda maioria
qualificada no Congresso Nacional, revela a forte carga representativa de que está imbuída a
matéria.
Da leitura de tais disposições, extrai-se o entendimento que a inelegibilidade
superveniente: i) se alegada em sede de Registro de Candidatura, não pode ser alegada em
sede de Recurso Contra a Expedição de Diploma; ii) para ser alegada em Recurso Contra a
Expedição de Diploma, deve ocorrer até a data final para apresentação do requerimento de
registro.
Assim, tem-se que os dispositivos fixam hipóteses restritivas relacionadas com o
manejo do RCED mas, ao mesmo tempo, introduzem no ordenamento regra geral sobre o
conceito de inelegibilidade superveniente.
Num. 20051166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

A construção jurisprudencial sobre o tema, em decorrência, demanda revisão,
uma vez que construída no sistema legal anterior.
Nesse viés, tem-se que o novo conceito de inelegibilidade superveniente, aplicado
ao registro de candidatura, confirma
o contido no artigo 11, § 10, da lei nº 9.504/97:
ipsis litteris
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
,
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações
fáticas ou jurídicas,
. (Incluído pela
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
[não destacado no original]
Isso significa que, ao menos desde 2009, o legislador já havia previsto
expressamente que alterações posteriores ao registro não poderiam ser nele apreciadas
quando viessem em prejuízo do candidato. Foi somente a partir de construção jurisprudencial
que se passou a admitir, ainda no processo de registro de candidatura, a análise de alterações
que lhe eram posteriores - ainda que isso fosse, já naquele momento, manifestamente contra
.
legem
Com a conceituação introduzida no ordenamento pela Lei nº 13.877/2019, esse
descompasso entre o direito positivado e a jurisprudência do TSE revela-se ainda maior e, no
presente momento, injustificado - se já não o era anteriormente.
Recentemente, esta Corte já se manifestou, ainda que de passagem, quanto à
matéria:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
CANDIDATO A PREFEITO - DEFERIMENTO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
COM TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE –
REVISÃO CRIMINAL – LIMINAR AFASTANDO OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO DEFERIDA
APÓS O REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RECURSO PROVIDO
P A R A
I N D E F E R I R
O
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois
trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.
2. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com
trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os
s e u s
d i r e i t o s
p o l í t i c o s .
3. A obtenção de liminar afastando os efeitos da condenação criminal não é suficiente
para ensejar o deferimento do registro do candidato quando deferida após o
requerimento
do
registro
de
candidatura.
4. Recurso conhecido e provido para indeferir o requerimento do registro de candidatura.

[TRE-PR, RE nº 0600184-38.2020.6.16.0199, rel. des. Fernando Quadros da Silva, PSESS
Num. 20051166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

0 6 / 1 1 / 2 0 2 0 ]
Do
inteiro
teor
dessa
decisão,
extrai-se:
Em relação ao deferimento de medida liminar, proferido em 14/10/2020, pelo e. Des. Sergio
Luiz Patitucci, nos autos Revisão Criminal nº. 0062468-81.2020.8.16.0000, anoto que, a
despeito da existência de entendimento contrário, entendo que as causas de
inelegibilidade serem aferidas no momento do registro de candidatura,
.
independentemente de qual condição de elegibilidade ou qual causa de inelegibilidade
Dessa forma, o pedido de revisão criminal formulado pelo pretenso candidato não é hábil a
deferir seu registro de candidatura, uma vez que a concessão da medida liminar ocorreu
somente após a formalização do requerimento de registro de candidatura.
[não destacado no original]
Ponto relevante a se considerar, ainda, é quanto à possibilidade desse conceito
produzir efeitos já nas eleições 2020, face ao princípio da anualidade eleitoral, inscrito no artigo
16 da Constituição:
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não
se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 4, de 1993)
Em uma interpretação literal dessa disposição, tem-se que só estaria sujeita ao
princípio da anualidade alteração que atingisse o processo eleitoral. No caso, nem alteração
há, pois o "novo" conceito apenas confirma o texto legal já existente, colocando em revisão a
jurisprudência do TSE, e não o processo eleitoral.
O conceito de "processo eleitoral", todavia, não é unívoco, mas é possível inferir
da doutrina e da jurisprudência que se divide em duas dimensões.
O processo eleitoral em sentido amplo, isto é, o conjunto de normas que regem o
exercício do sufrágio, desde o alistamento eleitoral e a filiação partidária, passando pelas
convenções, propaganda e chegando às eleições e à diplomação; e o processo eleitoral em
sentido estrito, que começa nas convenções e segue até a diplomação.
Em decorrência, qualquer norma que altere o processo eleitoral - aqui entendido
aquele em sentido estrito - não pode ser aplicado às eleições havidas até uma ano após a sua
vigência.
Nesse ponto, a se destacar, novamente, que o conceito de "superveniente"
trazido pela lei nº 13.877/2019 não promove qualquer alteração no processo eleitoral mas, ao
contrário, reafirma letra expressa de lei já existente, cuja interpretação pelo Tribunal Superior
Eleitoral é que destoava.
Velho adágio muito utilizado no direito vai no sentido de que, quando a
interpretação da lei conduz à conclusão oposta àquilo que deflui da sua literalidade, o problema
Num. 20051166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

não está na lei, mas na interpretação. Quando a exegese aponta na necessidade de se
expungir do ordenamento qualquer previsão, o caminho para tanto passa pela declaração da
sua inconstitucionalidade, não da sua interpretação.
Feitas tais considerações, considerando que a alteração promovida no § 2º do
artigo 262 do Código Eleitoral não introduz qualquer alteração no processo eleitoral,
limitando-se a reiterar regra já expressa no artigo 11, § 10, da lei nº 9.504/97, e não se
perdendo de vista que, no último dia do prazo para formalização do registro de candidatura
estava suspenso o decreto que importou na sua demissão do serviço público, a recorrida não
está incursa na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, , da LC nº 64/90.
o

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento para julgar improcedente a impugnação e deferir o registro de candidatura a
Alcione Lemos.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600053-24.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ALCIONE LEMOS - Advogados
do(a) RECORRENTE: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -
PR0058415, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RODRIGO GAIAO -
PR0034930 - RECORRIDO: JOSE MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA, RENOVAÇÃO E
EXPERIÊNCIA 19-PODE / 43-PV - Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO LANDARIN HORN -
PR0071966 Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO CEZAR DE CRISTO - PR0064853, MARIANE
YURI SHIOHARA LUBKE - PR0038964
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 20051166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20051166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111915101103000000019421192
Número do documento: 20111915101103000000019421192